Tribunal: TJPA
Processo: 0009567-19.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009567-19.2016.8.14.0070

RECORRENTE: MAILSON RODRIGUES BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0009567.19.2016.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

RECORRENTE: MAILSON RODRIGUES BRITO

REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA LORENA LOBATO MACEDO – OAB-PA 20.477

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, I e IV e ART.121, § 2º, I e IV, C/C ART.14, II, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
(HOMICÍDIO SIMPLES).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar a acusada.
Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação. Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos, e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO II, III e IV, § 2º DO ART. 121, DO CPB
– TESE REJEITADA.
O magistrado singular salientou, a decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras por conta dos depoimentos colhidos das testemunhas e demais provas colhidas na instrução
.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0009567.19.2016.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

RECORRENTE: MAILSON RODRIGUES BRITO

REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA LORENA LOBATO MACEDO – OAB-PA 20.477

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MAILSON RODRIGUES BRITO,
por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pela
Vara Criminal de Abaetetuba-PA
(id.19254211) que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, §2º, I e IV e art.121, § 2º, I e IV, c/c art.14, II, todos do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

A Denúncia
narra, segundo as peças informativas, no dia 28/08//2016, por volta das 20hs, a polícia civil recebeu denúncia relatando a ocorrência do crime de homicídio, na Rua Major Frederico da Gama (Rua da Manteiga), bairro Centro, no município de Abaetetuba-PA.

Segundo consta nos autos os denunciados MARIO RONIS RODRIGUES BRITO e PEDRO HENRIQUE BARRETO DE FREITAS, em companhia de dois indivíduos não identificados, portando uma arma de fogo, dirigiram-se à residência das vítimas ANA LIBANIA VEIGAS PANTOJA, OLGARINA VEIGAS PANTOJA e ADOLFO CARDOSO PANTOJA, e sem dar qualquer chance de defesa, realizaram vários disparos de arma de fogo em direção dos ofendidos.

A vítima ANA LIBANIA VEIGAS PANTOJA não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito, enquanto as vítimas OLGARINA VEIGAS PANTOJA e ADOLFO CARDOSO PANTOJA, foram levadas ao hospital em estado grave.

Após a prática criminosa o denunciado PEDRO HENRIQUE BARRETO DE FREITAS aguardava os executores (não identificados) em uma motocicleta Honda Broz Preta, com detalhes brancos, ao lado da residência, e o denunciado MARIO RONIS RODRIGUES BRITO, também aguardava no mesmo local, sendo que em um veículo (Fiat Pálio, cor azul, Placa JVO-6509), de propriedade do segundo denunciado, ambos deram fuga aos executores.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. art. 121, §2º, I e IV e art.121, § 2º, I e IV, c/c art.14, II, todos do Código Penal

Recebimento da Denúncia em 20 de setembro de 2016. (id.19254105-pág.1)

Laudo pericial nº 2016.05.00050-CCV (perícia do local do crime sem cadáver) (id.19254106-pág.2)

Relatou o
Aditamento da

denúncia
(id.19254109), em síntese, n
arram os autos do inquérito em anexo que no dia 28/08/2016, por volta das 20hs, a polícia civil recebeu denúncia relatando a ocorrência do crime de homicídio, na Rua Major Frederico da Gama (Rua da Manteiga), bairro Centro, no município de Abaetetuba.

Segundo consta dos autos, os denunciados MADSON RUBENS RODRIGUES BRITO e MAILSON RODRIGUES BRITO, ambos portando arma de fogo, arrombaram a porta da frente da residência das vítimas e, sem dar qualquer chance de defesa, efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção aos moradores.

O denunciado MADSON RUBENS RODRIGUES BRITO foi o autor dos disparos que atingiram a ofendida OLGARINA VEIGAS PANTOJA, o peito da vítima ADOLFO CARDOSO PANTOJA, e a vítima ANA LIBANIA VEIGAS PANTOJA, esta última não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. art. 121, §2º, I e IV e art.121, § 2º, I e IV, c/c art.14, II, todos do Código Penal

A Denúncia foi recebida em

27 de agosto de 2015. (id.18888575)

Recebimento do Aditamento da Denúncia em 03/10/2016. (id.19254110)

Citação do réu. (id.19254118-pág.3)

Resposta à acusação. (id.19254121;19254

Decisão de Extinção de Punibilidade aos réus
PEDRO HENRIQUE BARRETO e MARIO RONIS RODRIGUES BRITO
. (id.19254181-pág.2)

Alvará de Soltura. (id.19254182-pág.2)

Certidões de óbitos dos réus PEDRO HENRIQUE BARRETO e MARIO RONIS RODRIGUES BRITO. (ids. 19254177 e 19254178)

Termo de Audiência. (id.19254153; 19254164; 19254165 a 19254168; 19254179; 19254181;19254184-pág.1)

Mídias de audiência. (id.19254154 a 19254161; 19254166; 19254169 a 19254171; 19254176; 19254185)

Alegações finais do Ministério Público. (id.19254186)

Alegações finais da Defesa. (id. 19254189; 19254190)

Declaração de Óbito. (id.19254191)

Na
Sentença de Pronúncia em 27 de outubro de 2020 (id.19254192),
o juízo pronunciou os réus
MADSON RUBENS RODRIGUES BRITO e MAILSON RODRIGUES BRITO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, I e IV E ART. 121, § 2º, I e IV”, c/c art. 14, II, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito
de
MAILSON RODRIGUES BRITO
(
id. 19254211),
pugnando:
1)
Pela impronúncia do recorrente, ausência de indícios mínimo de autoria;
2)
Exclusão das qualificadoras.

Em
contrarrazões

(id.19254222),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Juízo de Retratação
(id.22276596), no qual manteve sua decisão por todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.22402192),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MAILSON RODRIGUES BRITO,
por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pela
Vara Criminal de Abaetetuba-PA
(id.19254211) que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, §2º, I e IV e art.121, § 2º, I e IV, c/c art.14, II, todos do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DA IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o requerente sob o fundamento de que não há provas nos autos de indícios de autoria delitiva.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

A materialidade do crime encontra-se comprovada por meio dos Laudos Periciais de fls. 210/2013 e 225, os quais atestam a causa mortis de uma das ofendidas e as lesões sofridas pelas demais, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial.

Os indícios de autoria estão presentes através dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, especialmente os depoimentos das vítimas sobreviventes que reconheceram, sem sombra de dúvidas, os acusados MADSON RUBENS RODRIGUES BRITO, vulgo PRETINHO e MAILSON RODRIGUES BRITO, vulgo TABOCA, como sendo os autores dos disparos que os atingiram. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade para submissão do processo a julgamento pela Corte Popular, cabendo ao magistrado o reconhecimento da materialidade e indícios da autoria delitiva, sob pena de invadir a competência constitucional.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados MADSON RUBENS RODRIGUES BRITO, vulgo PRETINHO e MAILSON RODRIGUES BRITO, vulgo TABOCA, qualificados nos autos, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, inciso II (por duas vezes), do Código Penal Brasileiro.”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato pelos Laudos Perícias,
os quais atestam a causa morte da vítima
ANA LIBANIA VEIGAS PANTOJA
,
e as lesões sofridas por

ADOLFO CARDOSO PANTOJA e OLGARINA VEIGAS PANTOJA
,
juntado aos autos e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Trago à colação trecho das testemunhas ouvidas em juízo, que favorecem ao pronunciamento do réu.

A informante
OLGARINA VIEGAS PANTOJA
, fez a seguinte narrativa. (id.19254155 a 19254156):

“QUE estava sentada no pátio de sua residência, junto d seu esposo, o Sr. Adolfo e sua filha Ana Libânia, sentada na calçada; QUE neste momento, sua filha adentrou a residência falando “é um assalto” (textuais), quando verificou que o acusado MADSON RUBENS, conhecido pela vítima “PRETINHO”, vinha correndo com uma arma em punho; QUE todos correram para dentro da residência e sua filha tentou fechar a porta, mas não consegui; QUE PRETINHO entrou na residência e realizou diversos disparos contra os familiares; QUE a declarante ainda conseguiu ver sua filha caída quando percebeu que sangrava muito pela perna e desfaleceu; QUE a declarante afirmou que o acusado MAILSON RODRIGUES, reconhecido pela vítima de alcunha “TABOCA”, do lado de fora da residência, estava de arma em punho disparando diversas vezes contra os residentes.”."

O informante
ADOLFO CARDOSO PANTOJA
, afirmou: (id. 19254157 a 19254158):

“QUE estavam sentados no pátio da residência, quando sua filha que estava na calçada entrou correndo na casa dizendo que era um assalto; QUE percebeu a chagada de “PRETINHO", que impediu de sua filha fechar a porta da residência e realizou diversos disparos contra os familiares; QUE

o depoente ficou parado, encostado em uma parede, quando viu “PRETINHO” aproximar-se de sua filha, que se encontrava caída no meio da sala, e encostar a arma na cabeça dela para certificar-se que estava morta e após, ao perceber a presença do depoente na sala, realizou dois disparos contra o mesmo; QUE o acusado “TABOCA” do lado de fora da residência, também efetuou disparos contra os familiares.”

As declarações da testemunha
ADRIANNE DA CONCEIÇÃO VIEGAS PANTOJA,
irmã da vítima ANA LIBANIA (id.19254159 a 19254161)

“QUE não estava presente no momento do ocorrido, contudo afirmou que estava com sua irmã pela parte da manhã, e que ela estava muito nervosa, informou a declarante que estava recebendo ameaças por parte de MARIO RONNIS RODRIGUES BRITO, que seria o mandante do crime, que acreditava que o filho da vítima, de alcunha “CARECA”, havia matado o filho de MÁRIO, sendo esta a motivação do crime; QUE segundo informações estavam no carro HENRIQUE, TABOCA e PRETINHO."

A testemunha IPC
ÂNGELO FERREIRA MARTINS
narrou: (id.19254166)

“QUE durante as investigações obtiveram imagens de uma câmera de segurança que ficava próximo ao local do crime; QUE durante a análise das imagens, conseguiram identificar o acusado PEDRO HENRIQUE BARRETO DE FREITAS, meio pelo qual através da prisão de PEDRO HENRIQUE conseguiram chegar aos mandantes do crime.”

A testemunha IPC
ANTÔNIO JOSÉ FARIAS NONATO
declarou: (id.19254165)

“QUE participou das investigações junto ao policial ÂNGELO; QUE com as imagens da câmera de segurança próxima ao local do crime, foi possível identificar o acusado PEDRO HENRIQUE e, através dele, ao mandante do crime como sendo a pessoa de MÁRIO RONIS, sendo a motivação em virtude de vingança, uma vez que MÁRIO acreditava que o filho de ANA LIBÂNIA, nacional de alcunha “CARECA”, teria matado o filho de MÁRIO RONIS.”; QUE as vítimas reconheceram ser

uma delas “PRETINHO” e “TABOCA”; QUE as imagens captas o momento do disparos, mas não identifica os dois acusados; QUE chegamos ao MARIO RONIS em razão das declarações prestadas pelo réu PEDRO HENRIQUE que afirmou que ele seria o mandante do crime(id. (...)”

Em seu interrogatório o réu
MAILSON RODRIGUES BRITO
negou a autoria delitiva. (id.19254185)

Quanto ao réu
MADSON RUBENS RODRIGUES BRITO
não fora ouvido em juízo, em razão da decretação de sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu participou do delito em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não houve nenhum fundamento ou subsunção dos fatos que pudesse levar a esse entendimento.

Adianto que tal pleito não merece ser conhecido, pelas razões a seguir aduzidas.

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, § 2º, art.121, do CPB, posto que, com base nas provas colhidas durante a instrução criminal, é possível se inferir que o crime teria ocorrido, segundo relatos das testemunhas ouvidas em juízo, em razão do acusado
MÁRIO RONIS, suposto mandante do crime, acreditava que o filho de ANA LIBÂNIA, nacional de alcunha “CARECA”, teria matado o seu filho. Há ainda as circunstâncias em que ocorreu o delito, o elemento surpresa, o que impossibilitou a defesa das vítimas.

Destaca-se

ainda que ao prolatar
decisão interlocutória mista, o juízo o faz com base nos fatos narrados, não na capitulação penal do Ministério Público, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, um dos autores do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedentes, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas ao recorrente.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024